Tribunal: TJBA
Processo: 0522966-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522966-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAIANA BARBARA BATISTA CERQUEIRA Advogado(s): ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. INDICAÇÃO ESPONTÂNEA DE LOCAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO COM CONSENTIMENTO DA ACUSADA. CRIME PERMANENTE. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. LICITUDE DAS PROVAS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E MODERADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maiana Bárbara Batista Cerqueira contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que a condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, descrito na denúncia da seguinte forma: “no dia 08 de abril de 2019, por volta das 22h:40min, guarnição da Polícia Militar empreendia ronda de rotina na localidade da Mangueira, bairro da Ribeira, quando recebeu informações de populares que uma mulher de prenome Maiana estaria traficando drogas na 2ª Travessa Domingos Rabelo. A guarnição se deslocou até o local encontrando em via pública pessoa com as mesmas características fornecidas na denúncia. Ato contínuo, a SD/PM Taíse de Jesus Santos efetuou a abordagem e busca pessoal na irrogada, posteriormente identificada como Maiana Bárbara Batista Cerqueira, logrando encontrar, no cós de sua bermuda: um saco plástico contendo 25 (vinte e cinco) pequenos pedaços de cocaína, embalados individualmente para a venda. A flagranteada admitiu armazenar drogas em uma residência situada também na 2ª Travessa Domingos Rabelo, ao que a guarnição se deslocou até o imóvel onde encontrou-se certa quantidade de cocaína, certa quantidade de crack, uma balança de precisão, a quantia de R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), uma pulseira prateada e embalagens para armazenamento de drogas. Enquanto a guarnição recolhia o material a flagranteada tentou empreender fuga, esbarrando em uma grade e caindo das escadas, mas foi alcançada e conduzida para a UPA San Martin, sendo apresentada na Central de Flagrantes após o atendimento médico.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente de suposta violência policial durante a abordagem; (ii) determinar se é ilícita a prova obtida no interior do imóvel em razão de violação de domicílio; (iii) examinar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à exasperação da pena-base e à não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à luz do princípio do non bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violência policial é improcedente, pois o laudo de lesões apenas registrou escoriações sem nexo causal com agressões, sendo plausível a versão da queda durante tentativa de fuga, conforme depoimentos coerentes dos policiais prestados sob contraditório. 4. A entrada no imóvel foi lícita, pois houve autorização da acusada, que indicou o local e franqueou acesso com uso da chave. Além disso, o tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso sem mandado em caso de flagrante. 5. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e auto de exibição e apreensão que confirmam a apreensão de 143,04g de cocaína, distribuída em 35 porções, com indícios de fracionamento para comércio. 6. A autoria decorre da apreensão direta com a ré e dos depoimentos firmes dos policiais, prestados em juízo, sem sinais de motivação pessoal, sendo corroborados por provas materiais e compatíveis entre si. 7. O STJ admite como válidos os depoimentos policiais prestados sob contraditório, especialmente quando coerentes e sem indícios de má-fé, como no caso em análise. 8. A dosimetria da pena-base observou os parâmetros do art. 59 do CP, com valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais e aumento moderado de apenas 10 meses acima do mínimo legal, não configurando excesso. 9. A existência de maus antecedentes autoriza, cumulativamente, o aumento da pena-base e o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sem ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há consentimento da moradora e fundada suspeita de crime permanente em situação de flagrante." "Depoimentos de policiais prestados sob contraditório, quando coerentes e amparados por outras provas, têm plena validade para fundamentar condenação penal." "A alegação de violência policial deve ser rejeitada quando não demonstrada por provas nos autos e infirmada por relatos consistentes das testemunhas." "A majoração moderada da pena-base é legítima quando amparada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma concreta." "Os maus antecedentes podem ser utilizados para agravar a pena-base e, cumulativamente, afastar o redutor do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.403.409/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 04.04.2019; STJ, AgRg no HC 734.704/AL, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC 871.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0522966-18.2019.8.05.0001, em que figura como apelante MAIANA BARBARA BATISTA CERQUEIRA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4